Tribunal: TJDFT
Processo: 0734458-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO NO TOCANTE À REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. VÍCIO SANADO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. O executado-embargante indica omissão no ven. acórdão, pois este, em que pese tenha decidido pela aplicação da SELIC, deixou de se manifestar sobre o pedido de remessa prévia dos autos à Contadoria Judicial.
3. Embargos de declaração do exequente conhecidos e não providos. Embargos de declaração do executado conhecidos e providos.